Tribunal: CARF
Processo: 10540.720694/2015-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUANA ESTEVES FREITAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/03/2013 a 31/12/2013
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA IMPUGNAÇÃO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, § 12, INCISO I DA PORTARIA MF No 1.634 DE 2023 (RICARF).
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de defesa em sede recursal, o artigo 114, § 12, inciso I do Regimento Interno do CARF (RICARF) autoriza o relator a adotar a fundamentação da decisão recorrida mediante a declaração de concordância com os fundamentos da decisão proferida pela autoridade julgadora de primeira instância.
AUTO DE INFRAÇÃO (AI). FORMALIDADES LEGAIS. SUBSUNÇÃO DOS FATOS À HIPÓTESE NORMATIVA.
O Auto de Infração (AI) encontra-se revestido das formalidades legais, tendo sido lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto, apresentando, assim, adequada motivação jurídica e fática, bem como os pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser exigido nos termos da Lei.
Constatado que os fatos descritos se amoldam à norma legal indicada, deve o Fisco proceder ao lançamento, eis que esta é atividade vinculada e obrigatória
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. EXISTÊNCIA DE SANÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO.
Constatada a existência de cominação de penalidade específica, não cabe a aplicação da penalidade genérica por descumprimento de obrigação acessória. Identificado nexo de dependência entre condutas, a penalidade relativa ao delito fim absorve a punição que seria devida em face do delito meio.
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. O pedido de diligência que não atende aos requisitos insculpidos no artigo 16 do Decreto no 70.235/1972 não merece acolhimento.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10540.720694/2015-36
ACÓRDÃO
2201-012.229 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICÍPIO DE PARAMIRIM
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/03/2013 a 31/12/2013
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença
dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a
hipótese de nulidade do lançamento.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA
IMPUGNAÇÃO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, § 12, INCISO I DA
PORTARIA MF No 1.634 DE 2023 (RICARF).
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de
defesa em sede recursal, o artigo 114, § 12, inciso I do Regimento Interno
do CARF (RICARF) autoriza o relator a adotar a fundamentação da decisão
recorrida mediante a declaração de concordância com os fundamentos da
decisão proferida pela autoridade julgadora de primeira instância.
AUTO DE INFRAÇÃO (AI). FORMALIDADES LEGAIS. SUBSUNÇÃO DOS FATOS
À HIPÓTESE NORMATIVA.
O Auto de Infração (AI) encontra-se revestido das formalidades legais,
tendo sido lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos que
disciplinam o assunto, apresentando, assim, adequada motivação jurídica e
fática, bem como os pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser
exigido nos termos da Lei.
Constatado que os fatos descritos se amoldam à norma legal indicada,
deve o Fisco proceder ao lançamento, eis que esta é atividade vinculada e
obrigatória
Fl. 618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.229 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720694/2015-36
2
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. EXISTÊNCIA DE SANÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO
DA CONSUNÇÃO.
Constatada a existência de cominação de penalidade específica, não cabe a
aplicação da penalidade genérica por descumprimento de obrigação
acessória. Identificado nexo de dependência entre condutas, a penalidade
relativa ao delito fim absorve a punição que seria devida em face do delito
meio.
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. SÚMULA CARF No
163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. O
pedido de diligência que não atende aos requisitos insculpidos no artigo 16
do Decreto no 70.235/1972 não merece acolhimento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida, e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso voluntário para cancelar o
Auto de Infração de Obrigação Acessória DEBCAD no 51.071.456-0.
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital,
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Fl. 619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.229 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720694/2015-36
3
RELATÓRIO
Dos Autos de Infração
Por esclarecedor, utilizo para compor o presente relatório, o resumo constante no
acórdão recorrido (fls. 546/552):
DA AUTUAÇÃO
São integrantes do presente processo administrativo fiscal os seguintes Autos de
Infração (AI’s) lavrados, pela fiscalização, contra a empresa retro identificada:

AI DEBCAD no 51.071.457-9, com o valor do principal de R$
547.521,05 (quinhentos e quarenta e sete mil, quinhentos e vinte e um
reais e cinco centavos), conforme consta do sistema SIEFWEB e do Termo
de Recepção de Crédito Tributário às fls. 535/537, devendo ser acrescidos
a multa de 75% e os juros legais, referente a contribuições previdenciárias
descontadas dos segurados empregados, não regidos pelo Regime
Próprio de Previdência Social- RPPS, e não recolhidas em época própria
pela empresa, relativas às competências de 03/2013 a 12/2013, inclusive o
13o salário;

AI DEBCAD no 51.071.458-7, no montante de R$ 1.579.977,39 (um
milhão, quinhentos e setenta e nove mil, novecentos e setenta e sete reais
e trinta e nove centavos), conforme consta do sistema SIEFWEB e do
Termo de Recepção de Crédito Tributário às fls. 535/537, devendo ser
acrescidos a multa de 75% e os juros legais, referente a contribuições
destinadas à Seguridade Social, correspondentes à parte da empresa e do
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência
de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho,
incidentes sobre a remuneração paga a segurados empregados, não
regidos pelo Regime Próprio de Previdência Social- RPPS, e a
contribuintes individuais, aferidas indiretamente, 03/2013 a 12/2013,
inclusive o 13o salário;

AI DEBCAD no 51.071.459.5, no montante de R$ 500.484,63
(quinhentos mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e sessenta e três
reais), conforme consta do sistema SIEFWEB e do Termo de Recepção de
Crédito Tributário às fls. 535/537, referente a contribuições destinadas à
Seguridade Social, correspondentes à parte da empresa, incidentes sobre
a remuneração dos segurados contribuintes individuais, relativas às
competências de 03/2013 a 12/2013;

AI DEBCAD no 51.071.456-0, no montante de R$ 1.925,81 (um mil,
novecentos e vinte e cinco reais e oitenta e um centavos), lavrado em
08/05/2015, conforme consta do sistema SIEFWEB e do Termo de Recepção
de Crédito Tributário às fls. 535/537, por infração ao disposto no artigo 32,
inciso I da Lei n.o 8.212, de 24/07/1991, e no artigo 225, inciso I e
Fl. 620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.229 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720694/2015-36
4
parágrafo 9o do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo
Decreto n.o 3.048, de 06/05/1999 – CFL 30.
Conforme consta dos autos, às fls. 02/05 e 539, trechos abaixo transcrito, o
presente Processo Administrativo Comprot no 10540.720694/2015-36 é
resultante do desmembramento dos débitos dos Autos de Infração de
Obrigação Principal Debcads nos 51.071.457-9; 51.071.458-7; 51.071.459-5
integrantes
do
Processo
Administrativo
Originário

Comprot
no
10540.720383/2015-77, e compreende as competências de 03/2013 a 12/2013 e
anual/2013 relativas aos referidos Autos de Infração de Obrigação Principal, e o
Auto de Infração de Obrigação Acessória Debcad no 51.071.456-0 – lavrado em
08/05/2015, por ter o Município de Paramirim- Prefeitura Municipal requerido
a inclusão dos débitos previdenciários das competências de 01/2011 a 02/2013
no parcelamento especial da Lei no 12.810/2013, conforme disposto no artigo 6o
da Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 3 de 24 de maio de 2013, e solicitado a
desistência irrevogável e irretratável da impugnação interposta no processo
administrativo originário no 10540.720383/2015-77, como segue:
(...)
Nos autos, às fls. 06/416, foram anexadas cópias de documentos, de anexos e de
relatórios
integrantes
do
Processo
Administrativo
Originário
no
10540.720383/2015-77, trazendo o seu relatório fiscal, de fls. 293/302, referente
aos Autos de Infração DEBCAD Nos 51.071.456-0; 51.071.457-9; 51.071.458-7 e
51.071.459-5,
integrantes
do
presente
Processo
Administrativo
no
10540.720694/2015-36, em síntese, as seguintes informações:
Trata-se de Órgão do Poder Público Municipal que não possui Regime Próprio de
Previdência Social. O procedimento fiscal teve início em 18/12/2014, com a
ciência do Termo de Início de Procedimentos Fiscal – TIPF, e o período coberto
pela ação fiscal foi de janeiro/2011 a dezembro de 2013, inclusive o décimo
terceiro salário.
Foram lavrados os seguintes Autos de Infração:
a) Auto de Infração DEBCAD no 51.071.456-0, no montante de R$ 1.925,81,
referente à multa prevista na Lei no 8.212/91, arts. 92 e 102 e Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, art. 283, inc. I, alínea
“a” e art. 373, cujo valor mínimo atualizado pela Portaria MPS- MF No 13/2015, de
09/01/2015, publicada no DOU de 12/01/2015, art. 8o, inciso IV, por ter a
empresa deixado de elaborar folha de pagamento de acordo com os padrões e
normas estabelecidos pela Receita Federal do Brasil - RFB.
O contribuinte não incluiu nas folhas de pagamento, referente ao período
fiscalizado (janeiro de 2011 a dezembro de 2013), os valores de pagamentos
realizados a contribuintes individuais a seu serviço, conforme verificado nos
dados contábeis, “outros serviços de terceiros – pessoa física” – elemento de
despesa 33.90.36, incorrendo, assim, em descumprimento do disposto na Lei n°
Fl. 621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.229 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720694/2015-36
5
8.212, de 24/07/1991, art. 32, inciso I, e § 9°, c/c o Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06.05.99, art. 225, I e § 9o;
b) Auto de Infração DEBCAD no 51.071.457-9, no montante de R$ 2.552.186,56
consolidado em 08/05/2015, referente às contribuições previdenciárias
descontadas nas folhas de pagamento dos segurados empregados, no período
de 01/2011 a 12/2013, inclusive o 13o salário, devidas nos termos do artigo 20
da Lei 8.212/91 (obrigação de arrecadar e recolher prevista no art. 30, I, “a”, da
Lei 8.212, de 24 de julho de 1991);
c) Auto de Infração DEBCAD no 51.071.458-7, no montante de R$ 7.784.284,67
consolidado em 08/05/2015, referente às contribuições previdenciárias patronal
de 20% (vinte por cento) e contribuições para financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho – GILRAT, incidentes sobre a
remuneração paga, devida ou creditada a qualquer título a segurados
empregados, no período de 01/2011 a 12/2013, inclusive o 13o salário, nos
termos do artigo 22, incisos I e II, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, apuradas
com base nas divergências encontradas nas folhas de pagamento (base de
cálculo considerada pela empresa) e GFIP e,
d) Auto de Infração DEBCAD no 51.071.459-5, no montante de R$ 5.719.860,69
consolidado em 08/05/2015, referente às contribuições previdenciárias patronal
de 20%, incidentes sobre a remuneração paga a segurados contribuintes
individuais, no período de 01/2011 a 12/2013, nos termos do artigo 22, inciso
III, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, apuradas com base nas relações dos
processos de pagamentos de pessoal - prestadores de serviços pessoas físicas -
conta dos demonstrativos contábeis da despesa (elemento de despesa
33.90.36).
No item 3 - Do Histórico e das Irregularidades identificadas na Ação Fiscal a
fiscalização detalha os Termos de Intimação, de Constatação elaborados e conclui
afirmando no item 3.4. que em 06/03/2015 foi lavrado o Termo de Constatação,
Reintimação e Intimação Fiscal no 01, entregue ao Sujeito Passivo pelos Correios
(AR em anexo) em 12/03/2015, tendo o contribuinte respondido por meio do
“Ofício no 48/2015”, de 23/03/2015, entregue na RFB em 09/04/2015, no qual
expressou " DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA DE DADOS LEVANTADO PELO
TERMO DE CONSTATAÇÃO, REINTIMAÇÃO E INTIMAÇÃO FISCAL DE No 01, REF.
DIVERGÊNCIA DE GFIP/GASTOS C/PESSOAL/FOPAG/PASEP/DCTF", conforme cópia
anexa.
DA OMISSÃO DOS EMPREGADOS E CONTRIBUINTES NA GFIP -
No período fiscalizado (janeiro 2011 a novembro 2013), a Prefeitura não
informou nas GFIPs toda a base de cálculo das remunerações com empregados
vinculados ao Regime Geral de Previdência Social – INSS, conforme verificado
nos resumos das folhas de pagamento apresentadas pelo Sujeito Passivo em
meio digital e papel. Também, foram encontrados pagamentos a contribuintes
Fl. 622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.229 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720694/2015-36
6
individuais nas relações de pagamentos a pessoas físicas que foram
contabilizados na conta 33.90.36 que não foram declarados na GFIP e nem
informados na folha de pagamento apresentada à fiscalização. Foram solicitados
ao contribuinte esclarecimentos a respeito dessas omissões.
Quanto às despesas com contribuintes individuais – pessoas físicas -
encontradas na documentação apresentada, o Ente manifestou concordância
com as divergências e omissões apontadas. Houve, portanto, descumprimento
de obrigações acessórias ensejando a cobrança de multa imposta. Assim,
conforme consta da planilha de divergência em anexo, a fiscalização lançou de
ofício as diferenças de bases de cálculo constantes da Folha de Pagamento x
GFIP. Observa que, no período fiscalizado (janeiro/2011 a dezembro/2013), não
houve declaração em GFIP referente à remuneração de contribuinte individual.
No item 5 informa que constituem fatos geradores das contribuições lançadas a
remuneração paga, devida ou creditada a qualquer título, aos segurados
empregados (Servidores da Prefeitura, vinculados ao Regime Geral de
Previdência Social - INSS) e valores pagos a contribuintes individuais, definidos
no art. 12, inciso I, alínea “a” e inciso V, alínea “g”, da Lei 8.212, de 1991,
combinado com o disposto na alínea “a”, do inciso I e na alínea “j”, do inciso V,
do art. 9o do Decreto 3.048/99, não declarada em Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social –
GFIP, conforme dispõe o art. 32, inciso IV da citada Lei, até o início da ação
fiscal. Os valores apurados constam dos Relatórios de Lançamentos que
compõem cada auto de infração.
Foram lançadas no auto de infração DEBCAD 51.071.458-7 às diferenças entre a
base de cálculo da contribuição previdenciária de segurados empregados (“Base
de Cálculo da Contribuição da Empresa”, considerada pela Prefeitura),
informada na Folha de Pagamento e a base de cálculo declarada em GFIP,
referente ao período de 01/2011 a 12/2013, sem proceder à individualização
dos segurados. O demonstrativo das diferenças encontra-se em planilha
“DIVERGÊNCIA DE VALORES - FOLHA DE PAGAMENTO X GFIP”.
No auto de infração DEBCAD 51.071.459-5 as contribuições previdenciárias
lançadas foram efetuadas através dos levantamentos RP- RELAÇÃO DE
PROCESSOS DE PAGAMENTO e RT -RELAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTO -
TRANSPORTE DE PESSOA FÍSICA.
No levantamento RP- RELAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTO foram lançadas
as contribuições patronais de 20% sobre valores de pagamentos a contribuintes
individuais, encontrados nas relações de processos de pagamento e
contabilizados na conta 33.90.36 – serviços de terceiros pessoa física, que foram
entregues pelo autuado em mídia digital (CD). As contribuições da parte dos
segurados contribuintes individuais de responsabilidade da empresa não foram
apuradas neste levantamento. Nas GFIP referentes ao período fiscalizado o Ente
não informou nenhum pagamento a contribuinte individual. A fiscalização
Fl. 623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.229 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720694/2015-36
7
selecionou os fatos geradores, com base no histórico, valor e data dos
pagamentos relacionados, sendo que as despesa com aluguel de imóvel e com
aluguel de veículo foi excluída do lançamento. Considerou-se competência o mês
em que ocorreu o pagamento. Na planilha anexa estão discriminadas as base de
cálculo das contribuições lançadas, extraída da relação de processos de
pagamento apresentada pelo sujeito passivo.
No levantamento RT – RELAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTO - TRANSPORTE
PESSOA FÍSICA foram lançadas as contribuições patronais de 20% sobre
pagamentos pelos serviços de transporte prestados por pessoas físicas à
Prefeitura, encontrados nas relações de processos de pagamento (cópia da
relação enviada ao TCM), elemento de despesa 33.90.36, entregues pelo
contribuinte em meio digital e não declarados em GFIP.
Foram lançados de acordo com o histórico, valor e data nos mencionados
documentos, sendo considerada competência da data do pagamento. Na
apuração da quota patronal de 20% (vinte por cento) devida pela empresa sobre
pagamentos de serviços de transporte prestados por pessoas físicas, a base de
cálculo corresponde a 20% (vinte por cento) do valor pago e não se submete a
teto de salário de contribuição. Observa que as contribuições da parte dos
segurados contribuintes individuais (frete pago a pessoas físicas) de
responsabilidade da empresa não foram apuradas neste levantamento. Na
planilha anexa estão discriminadas as base de cálculo das contribuições lançadas,
extraída da relação de processos de pagamento apresentada pelo sujeito passivo.
DA APLICAÇÃO DA MULTA
O contribuinte entregou as GFIP ́s relativas às competências de 01/2011 a
13/2013, mas nelas não constou à totalidade das remunerações pagas ou
creditadas aos segurados empregados e contribuintes individuais, omitindo
deste instrumento declaratório, valores passíveis de incidência de contribuições
previdenciárias, restando configurada a infração à Lei n° 8.212, de 24/07/1991,
art. 32, inciso IV e § 9°, com a redação dada pela MP no 449, de 03/12/2008,
convertida na Lei no 11.941, de 28/05/2009. Assim, conforme previsto no art. 35-
A da Lei no 8.212/91, introduzido pela Lei no 11.941/2009, aplicou a multa
prevista no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, o qual
transcreve.
Durante o procedimento de auditoria fiscal foram examinados os seguintes
documentos: a) Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social – GFIP, consultadas na base de dados da Receita Federal do Brasil; b) Guias
da Previdência Social – GPS no sistema da RFB; c) Dados extraídos do sítio finanças
do Brasil – FINBRA; d) Resumos de folha de pagamento em meio papel; e)
Arquivos com Resumos da Folha de Pagamento em meio digita; f)
Demonstrativos de Despesa e de Receitas, apresentado pelo contribuinte; g)
Relação de Pagamentos objeto da despesa elementos 33.90.36, em meio digital;
Fl. 624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.229 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720694/2015-36
8
h) Respostas aos Termos de Intimação e, i) Extratos sintéticos das contas de
despesas, em meio digital.
Por ter a empresa deixou de informar na GFIP os fatos geradores das
contribuições previdenciárias, objeto deste processo, configura-se, em tese, o
ilícito tipificado no art. 337-A da Lei 2.848/40 - Código Penal, portanto, tal fato
será objeto de comunicação à autoridade pública competente – Ministério
Público Federal – em relatório à parte, para proposição de eventual ação penal,
autuada no processo no 10.540.720.385/2015-66. E também, por ter o Ente
deixado de repassar à Previdência Social valores de contribuições descontadas
dos segurados empregados em folha de pagamento, objeto do AI DEBCAD
51.071.457-9, configura-se, em tese, o ilícito tipificado no art. 168-A da Lei
2.848/40 - Código Penal, e será objeto de comunicação à autoridade pública
competente – Ministério Público Federal – em relatório à parte, para proposição
de eventual ação penal.
O crédito lançado encontra-se fundamentado na legislação constante no Relatório
Fiscal, bem como no anexo Fundamentos Legais do Débito - FLD.
Da Impugnação
Cientificado do Auto de Infração na data de 18/05/2015, por via postal, conforme
Aviso de Recebimento – A.R. acostado às fls. 416/417, a Municipalidade apresentou Impugnação
(fls. 419/432), na data de 01/06/2017 (fls. 533/534), na qual alegou, em breve síntese, as razões
que sintetizo nos tópicos abaixo:
I – Da Previdência Social, da Fiscalização e Finalidade
II – Da Nulidade do Auto de Infração
(a) Fatos geradores eivados de vícios insanáveis;
(b) Do Devido Processo Legal;
III – No Mérito:
(a) O procedimento administrativo tributário e o ato jurídico;
(b) Das penalidades impostas (obrigações acessórias) tomando-se por base
levantamento de débito eivado de vício formal.
Pugna, ao final, pela juntada de novos documentos, e por todos os meios de provas
em direito admitidas, inclusive pericial.
Da Decisão em Primeira Instância
A 12a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São
Paulo/SP – DRJ/SPO, em sessão realizada em 25/02/2016, por meio do acórdão no 16-71.105 (fls.
544/572), julgou improcedente a impugnação apresentada, cujo acórdão restou assim ementado
(fls. 544/545):
Fl. 625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.229 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720694/2015-36
9
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2013 a 31/12/2013
Ementa: AUTO DE INFRAÇÃO (AI). FORMALIDADES LEGAIS. SUBSUNÇÃO DOS
FATOS À HIPÓTESE NORMATIVA.
O Auto de Infração (AI) encontra-se revestido das formalidades legais, tendo sido
lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o
assunto, apresentando, assim, adequada motivação jurídica e fática, bem como os
pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser exigido nos termos da Lei.
Constatado que os fatos descritos se amoldam à norma legal indicada, deve o
Fisco proceder ao lançamento, eis que esta é atividade vinculada e obrigatória.
ARGÜIÇÃO DE NULIDADE.
Não há que se falar em nulidade do Auto de Infração (AI), quando este é
regularmente cientificado ao sujeito passivo, sendo-lhe concedido prazo para sua
manifestação, e quando o Relatório Fiscal e os Anexos do AI, bem como os
demais elementos constantes dos autos, oferecem as condições necessárias para
que o contribuinte conheça o procedimento fiscal e apresente a sua defesa ao
lançamento, estando discriminados, nestes, a situação fática constatada e os
dispositivos legais que amparam a autuação.
PRINCÍPIOS QUE NORTEIAM O PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. VIOLAÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
Inexiste violação aos princípios constitucionais, em especial ao da legalidade, do
devido processo legal e do contraditório e ampla defesa, quando o lançamento
fiscal observou todos atos e normas previstos na legislação pertinente e o
contribuinte foi devidamente cientificado de todos eles, com oportunidade de
defesa.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CONFISCO.
INOCORRÊNCIA
Não constitui violação ao princípio constitucional da vedação ao confisco a
incidência de multa por descumprimento de obrigação acessória prevista na
legislação tributária.
De acordo com o parágrafo único do artigo 142 da Lei n.o 5.172, de 25 de outubro
de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN), a autoridade administrativa deve ater-
se ao estrito cumprimento da legislação tributária, prescindindo de empreender
qualquer juízo de valor sobre a gradação da multa.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
A emissão de Representação Fiscal para Fins Penais (RFFP) constitui dever
funcional dos Auditores-Fiscais, não cabendo no julgamento administrativo a
apreciação do conteúdo desta peça, a qual será enviada às autoridades
competentes em momento oportuno.
Fl. 626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.229 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720694/2015-36
10
PEDIDO DE JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS. DILIGÊNCIA E PERÍCIA.
INDEFERIMENTO.
O pedido de juntada de documentos e outras provas admitidas em direito após a
impugnação deve ser indeferido quando não tenha sido demonstrada a
impossibilidade de apresentação oportuna da prova documental por motivo de
força maior, não se refira esta a fato ou direito superveniente, e nem se destine a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos, e quando os
elementos do processo forem suficientes para o convencimento do julgador.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências e/ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis.
AUTO DE INFRAÇÃO. DEIXAR A EMPRESA DE PREPARAR FOLHA DE PAGAMENTO
DAS REMUNERAÇÕES PAGAS OU CREDITADAS A TODOS OS SEGURADOS A SEU
SERVIÇO.
Deixar a empresa de preparar folhas de pagamentos das remunerações pagas ou
creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e
normas estabelecidas pelo órgão competente da Seguridade Social, constitui
infração à legislação previdenciária.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Cientificado do acórdão de primeira instância na data de 17/06/2016, por via postal,
conforme Aviso de Recebimento – A.R. acostado à fl. 574, o contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (fls. 576/606), na data de 18/07/2016 (fls. 577/608), no qual repisou idênticos
argumentos apresentados na Impugnação.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luana Esteves Freitas, Relatora
O recurso voluntário é tempestivo e atende às demais condições de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Preliminar – Nulidade dos Autos de Infração
Fl. 627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.229 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720694/2015-36
11
A Municipalidade, repisando os mesmos argumentos já apresentados em
Impugnação, suscitou a nulidade dos Autos de Infração, cujas alegações genéricas se confundem
com o mérito propriamente dito da autuação fiscal.
Em que pese as razões expostas pela Municipalidade, não comportam acolhimento.
Isso porque, a lavratura de Auto de Infração para constituir o crédito de
contribuições previdenciárias não recolhidas encontra-se em plena conformidade com o disposto
nos artigos 9o e 10 do Decreto no 70.235/72, não havendo qualquer prejuízo ao contribuinte ou
ofensa à Lei no 8.212, de 1991.
Outrossim, em sede de processo administrativo fiscal as nulidades estão previstas
no art. 59 do Decreto no 70.235/1972, ao passo que o artigo seguinte, traz as hipóteses de outras
irregularidades, passíveis de serem sanadas, e que não acarretam nulidade do auto de infração,
senão vejamos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II - os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa.
(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
Os Autos de Infração foram lavrados por autoridade competente, contém a
descrição dos fatos, acompanhada da capitulação legal, não se cogitando tampouco, a hipótese de
cerceamento do direito de defesa da contribuinte. A Municipalidade foi cientificada dos autos de
infração, tendo-lhe sido facultado o prazo regulamentar para apresentar impugnação com as
razões de defesa que entendeu pertinente, inclusive a produção das provas admitidas em direito,
tudo de acordo com o Decreto no 70.235, de 1972 e alterações.
Nesse sentido, o Fisco se desincumbiu de seu ônus probatório, e caberia ao
contribuinte apresentar argumentos pormenorizados dos atos modificativos ou extintivos do
direito do Fisco, e não apenas alegações genéricas e desprovidas de provas que as corroborem, de
modo que houve o descumprimento do preceito legal previsto no artigo 373, inciso II do Código de
Processo Civil.
Desse modo, os lançamentos tributários atenderam aos preceitos estabelecidos no
art. 142 do CTN, havendo a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972, bem
como a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte, de modo que
restam afastadas quaisquer hipóteses de nulidade do lançamento.
Fl. 628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.229 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720694/2015-36
12
A mera discordância da recorrente em relação ao conteúdo do auto de infração,
não tem o condão de torná-lo nulo, mesmo porque, uma vez lavrado, abre-se ao contribuinte a
possibilidade de se defender nesta via administrativa, como de fato fez. O inconformismo da
recorrente volta-se, na realidade, contra o mérito do lançamento, o que se passa a analisar na
sequência.
Assim, rejeito a preliminar suscitada.
Do Mérito
Tendo em vista que a Municipalidade repisa os mesmos argumentos trazidos em
sede de Impugnação, manifestando um mero inconformismo com a decisão de piso, e uma vez
que amplamente enfrentada pela primeira instância, cujos fundamentos concordo, adoto como
razões de decidir os fundamentos expostos na decisão recorrida, nos termos do artigo 114, § 12,
inciso I da Portaria MF no 1.634 de 2023, mediante a reprodução do seguinte excerto (fls.
563/568):
Não procede o inconformismo da impugnante em relação à não individualização
dos segurados empregados, equivocadamente, base de sua peça defensória de
todos os Autos de Infração integrantes deste processo administrativo. Cabe
observar que, de fato, os Autos de Infração Obrigação Principal - AIOPs nos
51.071.457-9 e 51.071.458-7 referem-se às contribuições previdenciárias
incidentes sobre às remunerações pagas aos segurados empregados, que não
foram individualizados. No entanto, o Auto de Infração Obrigação Principal no
51.071.459-5 refere-se as contribuições previdenciárias incidentes sobre os
valores pagos a segurados contribuintes individuais, que estão devidamente
identificados, na planilha às fls. 94/286 relativa ao período de 01/2011 a
12/2013, onde consta o nome de cada prestador de serviço. E o Auto de Infração
Obrigação Acessória no 51.071.456-5 refere-se a não inclusão nas folhas de
pagamento, de 01/2011 a 12/2013, dos valores pagos a contribuintes individuais
que prestaram serviço à Prefeitura, devidamente identificados no AI no
51.071.459-5, verificado nos dados contábeis - “outros serviços de terceiros –
pessoa física” – elemento de despesa 33.90.36.
Assim, em relação a não individualização dos segurados empregados nos Autos
de Infração Obrigação Principal - AIOPs nos 51.071.457-9 e 51.071.458-7, como
se verifica na documentação acostada aos autos, a fiscalização não
individualizou tais segurados por não ter o autuado atendido à intimação para
apresentação da sua FOLHA DE PAGAMENTO mensal com a discriminação de
todos os seus servidores e correspondente totalização, cabendo ressaltar ainda
que o contribuinte concordou com todos os valores lançados nos referidos
Autos de Infração, que se referem às diferenças da base de cálculo das
contribuições patronais lançadas e das contribuições descontadas dos segurados
empregados, apuradas entre os valores constantes do resumo da folha por ela
apresentado e os declaradas nas GFIP, através do Ofício no 48, conforme abaixo
demonstrado.
Fl. 629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.229 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720694/2015-36
13
Através do Termo de Início de Procedimento Fiscal de 12/12/2014, anexo às
fls.542/543, trechos abaixo transcrito, o contribuinte foi regularmente intimado
a apresentar:
Prazo: 20 (vinte) dias Período de apuração: 01/2011 a 12/213:
Resumo Geral consolidado das Folhas de Pagamento mensais, em MEIO
PAPEL, de todos os servidores (servidores estatutários, contratados
temporários, empregados, agentes políticos, ocupantes de cargo em
comissão, demais agentes públicos e contribuintes individuais), COM
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO GESTOR RESPONSÁVEL;
(...)
Folhas de pagamento mensal de todos os servidores (servidores
estatutários, contratados temporários, empregados, agentes políticos,
ocupantes de cargo em comissão, demais agentes públicos e contribuintes
individuais), com correspondente totalização e resumo geral, em MEIO
DIGITAL, de acordo com o leiaute estabelecido no Manual Normativo de
Arquivos Digitais - MANAD, aprovado pela Portaria MPS/SRP pela Portaria
INSS MPS/SRP n° 12, de 20/06/2006. O contribuinte pode apresentar as
folhas para todo o período solicitado no leiaute previsto na Portaria INSS
MPS/SRP n° 12, de 20/06/2006, ou atualmente em vigor.
Conforme consta do Termo de Recebimento de Documentos de 10/02/2015, fls.
319/320, a fiscalização afirma que em 02/02/2015 recebeu apenas o Resumo
Geral consolidado das Folhas de Pagamento mensais, janeiro a dezembro dos
anos-calendários 2011, 2012 e 2013, em MEIO PAPEL e em MEIO MAGNÉTICO,
arquivo PDF, como segue:
(...)
E no Termo de Constatação, Reintimação e Intimação Fiscal no 01, de
06/03/2015, a fiscalização afirma que o contribuinte atendeu parcialmente à
intimação, entregando Cópias dos Resumos consolidados das folhas de
pagamentos dos servidores em meio papel e 04 (quatro) CD mídia contendo
arquivos digitais com resumos de folha de pagamento a empregados, e que não
foram entregues os resumos da folha de pagamento de décimo terceiro salário
de 2011/2012 e 2013, os quais foi reintimado a apresentá-los, e INTIMADO a
prestar esclarecimentos sobre divergência nos valores das bases de cálculo das
contribuições previdenciárias, nos valores de contribuições descontadas dos
segurados empregados e do salário-família constatada entre o resumo da folha
apresentado e aos declaradas nas GFIP, como segue:
(...)
Em atendimento ao Termo de Constatação, Reintimação e Intimação Fiscal no 01,
de 06/03/2015, o contribuinte através do Of. 048/2015, de 09/04/2015, fls.541,
declara que concorda com as divergências levantadas pela fiscalização neste
Fl. 630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.229 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720694/2015-36
14
Procedimento Fiscal de n° 510300.2014.00214, entre os valores declarados
entre GFIP/GASTOSC/PESSOAL/FOPAG/PASEP/DCTF, e ressalta ainda que o
município já vinha retificando e declarando tais divergências para inclusão no
Parcelamento Especial de Débitos Previdenciários e Tributos Federais da Lei
12.810/2013, e observa que tais retificações foram interrompidas pela ação
fiscal:
(...)
Como
se
verifica
na
planilha
DIVERGÊNCIA
DE
VALORES:
BC,
CONTRIB.SEGURADO, SF E SM - FOLHA X GFIP - ANEXO 01 DO TERMO DE
CONSTATAÇÃO, REINTIMAÇÃO E INTIMAÇÃO FISCAL No 01; fls. 405/410, com a
qual o SUJEITO PASSIVO CONCORDA, as divergências apontadas pela fiscalização
abrangem todo o período da ação fiscal, ou seja, de 01/2011 a 12/2013, inclusive
os 13o salário, portanto, NÃO RESTA DÚVIDAS QUE O SUJEITO PASSIVO
CONCORDOU EXPRESSAMENTE, ATRAVÉS DO OFÍCIO No 48/2015, COM TODAS
AS DIVERGÊNCIAS APURADAS PELA FISCALIZAÇÃO, SEM A INDIVIDUALIZAÇÃO
DOS SEGURADOS EMPREGADOS, abrangendo, inclusive, as diferenças de
contribuições lançadas nos Autos de Infração nos 51.071.457-9 e 51.071.458-7,
integrantes deste processo administrativo, relativas ao período de 03/2013 a
13/2013.
Conforme exposto, também restou definitivamente comprovado acima, que o
contribuinte não atendeu à intimação do Termo de Início do Procedimento Fiscal
e apresentou à fiscalização apenas os resumos das folhas de pagamento,
impossibilitando-lhe individualização dos segurados empregados. No entanto,
cabe observar, novamente, que as divergências das "bases de cálculo da
contribuição da empresa" e a "contribuição descontada dos segurados
empregados" apuradas pela fiscalização basearam-se, exclusivamente, nos valores
por ela informados nos resumos das folhas de pagamento apresentadas, assim,
através do cotejamento, entre os valores de base de cálculo das contribuições
previdenciárias e da contribuição descontada constante da sua folha de
pagamento mensal e os valores por ela declarados em GFIPs, é perfeitamente
possível ao sujeito passivo identificar quais foram os segurados empregados que
tiveram valores a menor recolhidos e declarados em GFIP, tanto que através do
Of. 048/2015 o contribuinte afirma que já vinha retificando e declarando tais
divergências, e da mesma forma poderá proceder em relação a esses segurados
empregados (declarando e recolhendo as diferenças apuradas), não havendo que
se falar em desvio de finalidade da ação fiscal como aduz a impugnante.
Ademais, também resta demonstrado nos autos que não há dúvidas para o
sujeito passivo de que esses empregados são SEGURADOS OBRIGATÓRIOS DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL, como alega a impugnante, pois o montante da diferença da
base de cálculo apurada pela fiscalização em relação a esses segurados foram
obtidos através dos valores informados pelo Município de Paramirim - Pref.
Municipal como BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA nos resumos
Fl. 631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.229 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720694/2015-36
15
das folhas de pagamentos apresentadas ( ex. comp. 01/2011 - Base de Cálculo da
Contribuição da Empresa R$ 464.397,83, fls. 327 ) e os valores por ela declarados
em GFIP. (comp. 01/2011 - 196.975,70) gerando a divergência de R$ 267.422,13,
conforme Anexo 01 do Termo de Constatação, Reint. e Intimação Fiscal no 01, fls.
405.
(...)
Quanto às demais alegações no sentido de que a multa aplicada violaria os
princípios do não confisco, legalidade, proporcionalidade, da razoabilidade,
moralidade, solidariedade, eficiência, etc. a instância administrativa não é fórum
adequado a estas discussões, devendo a Administração cumprir a lei, sob pena de
responsabilidade funcional.
Cumpre esclarecer que tais princípios se dirigem ao Poder Legislativo, que deve
tomar em consideração tais preceitos quando da elaboração das leis, não
cabendo ao julgador administrativo a análise sobre esta matéria, estando sua
atividade vinculada à legislação que dispõe acerca da multa a ser aplicada em
Auto de Infração por descumprimento de obrigação acessória, tendo sido esta
calculada de acordo com a legislação discriminada na capa do AI e no Relatório
Fiscal.
Desse modo, o procedimento fiscal em questão, adstrito ao princípio da
legalidade, obedeceu ao ordenamento das normas legais de regência, não
havendo que se falar em ofensa ao princípio de vedação ao confisco ou qualquer
outro princípio constitucional, e em afastamento ou redução da multa,
corretamente, imposta pela fiscalização. A atividade da autoridade administrativa
encontra-se vinculada, no caso, aos dispositivos legais indicados na capa do AI e
no Relatório Fiscal, não podendo afastar sua aplicação, nos termos do artigo 116,
inciso III da Lei n.o 8.112, de 11/12/1990, a seguir transcrito.
(...)
Ante o exposto, observa-se que o lançamento efetuado nos Autos de Infração
integrantes deste processo administrativo fiscal atende todos os requisitos legais,
não existindo, portanto, qualquer violação ao princípio do contraditório e ampla
defesa, da legalidade, do devido processo legal, e demais princípios retro citados,
estando devidamente discriminada no Relatório Fiscal, na capa do AI e no anexo
FLD- Fundamentos Legais do Débito toda a fundamentação legal aplicada.
Os princípios do contraditório e da ampla defesa estão garantidos aos litigantes,
tanto no processo administrativo, quanto no judicial. No processo administrativo,
o litígio só vem a ser instaurado a partir da impugnação tempestiva da exigência
fiscal, na chamada fase contenciosa, não se podendo cogitar de preterição do
direito de defesa antes de materializada a própria exigência fiscal, por intermédio
de auto de infração ou notificação do lançamento, tendo a fiscalização adotado o
rito próprio do processo administrativo tributário, não havendo que se falar em
ofensa ao princípio do devido processo legal.
Fl. 632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.229 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720694/2015-36
16
Portanto, não resultou o ato em questão em acarretar cerceamento do direito de
defesa do interessado, uma vez que o mesmo foi regularmente intimado, tendo
tomado ciência dos termos lavrados durante o procedimento de fiscalização e,
ainda, dos autos de infração e do Relatório Fiscal, onde a infração que lhe foi
imputada encontra-se descrita e capitulada. Prova inequívoca de que não ocorre o
cerceamento do direito de defesa é a de que as exigências foram objetivamente
impugnadas e estão sendo examinadas por essa autoridade julgadora.
Em vista disso, o lançamento do crédito tributário foi efetuado com observância
do disposto na legislação fiscal vigente, tendo o sujeito passivo, ao apresentar sua
impugnação, instaurado a fase litigiosa do procedimento, como previsto no art. 14
do Decreto no 70.235/1972. Assim, tendo o contribuinte ingressado com as
impugnações, demonstrando de forma inequívoca seu pleno conhecimento do
processo fiscal, e não havendo nos autos de infração quaisquer imperfeições
capazes de viciar a exigência, não procede a argüição de nulidade.
Portanto, com relação aos Autos de Infração DEBCAD no 51.071.457-9, DEBCAD no
51.071.458-7 e DEBCAD no 51.071.459.5, relativos ao descumprimento de obrigação principal, não
há reparos a serem feitos na decisão de piso, impondo-se a manutenção dos respectivos
lançamentos.
Obrigações acessórias – AIOA – DEBCAD no 51.071.456-0 – CFL 30
Foi lavrado, ainda, Auto de Infração por descumprimento de obrigação acessória
AIOA – DEBCAD no 51.071.456-0 (fl. 287) por deixar a municipalidade de preparar folha(s) de
pagamento(s) das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de
acordo com a legislação – CFL 30.
De modo genérico, a municipalidade afirma que merece ser cancelado o citado auto
de infração, uma vez que a obrigação principal a qual a multa está vinculada sequer se sustenta, e
que não houve falha ou ilegalidade na preparação das folhas de pagamento.
Com a edição da MP 449/2008, o lançamento das contribuições previdenciárias
passaram a se sujeitar à multa de ofício prevista no art. 44 da Lei 9.430/96, incidente sobre a
totalidade ou diferença de imposto ou contribuição, nos casos de falta de recolhimento. Neste
sentido, ao realizar atos considerados como meros reflexos do descumprimento da obrigação
principal, o contribuinte não pode ser penalizado por tal atitude caso tenha ocorrido o devido
lançamento para a cobrança das respectivas obrigações principais.
Isto porque o contribuinte deixou de cumprir a obrigação acessória (incluir em folha
de pagamento e lançar em títulos próprios da contabilidade) justamente por acreditar que a verba
não era base de cálculo das contribuições previdenciárias. Tanto que, no lançamento de ofício da
obrigação principal, lhe é aplicada a multa de ofício prevista no art. 44 da Lei 9.430/96, a qual já
engloba todas as penalidades decorrentes da falta de recolhimento.
Neste ponto, utilizo como razões de decidir em relação a este tópico em análise, as
conclusões apontadas no Acórdão no 2201-004.012 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária,
Fl. 633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.229 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720694/2015-36
17
julgado em sessão de 07 de novembro de 2017, de relatoria do Conselheiro Carlos Alberto do
Amaral Azeredo, mediante a reprodução do seguinte excerto do voto:
Portanto, o que se tem é que o crédito tributário ora em discussão foi lançado em
razão do contribuinte não ter arrecadado, mediante desconto das remunerações,
as contribuições dos referidos segurados.
Arrecadar mediante desconto é o mesmo que recolher, mas não se confunde com
pagar.
O pagamento de um tributo é exigido daquele que tenha relação pessoal e direta
com a situação que constitua o fato gerador, ou seja, o contribuinte. Já o
recolhimento é exigido daquele que, sem apresentar a condição de contribuinte,
tem tal obrigação decorrente de disposição expressa de lei, ou seja, o
responsável.
Como seu viu nos destaques legais acima, o art. 35-A da Lei 8.212/91 prevê que,
nos casos de lançamento de ofício, aplicam-se as penalidades previstas no art. 44
da Lei 9.430/96, cujo inciso I é claro ao estabelecer multa de 75%, sobre a
totalidade ou diferença de imposto ou contribuição, nos casos de falta de
recolhimento.
Portanto, considerando que a conduta do contribuinte de não arrecadar as
contribuições devidas pelos seus empregados mediante desconto em suas
remunerações tem penalidade expressamente prevista no art. 35-A c/c o art. 44
da Lei 9.430/96, entendo que não se aplica a previsão contida no art. 92 da Lei
8.212/96.
A título de argumentação, como forma de defesa do crédito tributário,
poderíamos estabelecer uma diferença entre o que efetivamente motivou o
lançamento (não arrecadar, mediante desconto das remunerações, as
contribuições dos referidos segurados) e a infração especificada no Decreto
3.048/99, art. 283, inciso I, alínea "g" (deixar a empresa de efetuar os descontos
das contribuições devidas pelos segurados a seu serviço). Assim, haveria a
possibilidade de alegar que o lançamento em tela estaria lastreado no ato de não
descontar de seus empregados o valor da obrigação previdenciária de cada um,
ao passo que o lançamento punido com a imposição de ofício contida na Lei
9.430/96 seria decorrente da conduta de não recolher os valores descontados.
Ainda assim, entendo que não merece prosperar a imputação fiscal, pois é
evidente um nexo de dependência entre as condutas. Ou seja, a empresa não faz
o desconto e, consequentemente, não recolhe.
Embora seja certo de que a estipulação de uma sanção tem o nítido propósito de
inibir o descumprimento de uma norma, há que se ressaltar que a imposição
desmedida do poder do Estado por meio de uma reação excessiva ao ato ilícito
acaba evidenciando efeito oposto, resultando em maior descumprimento de
obrigações.
Fl. 634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.229 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720694/2015-36
18
Assim, resta absolutamente necessária a imposição de sanções com moderação,
tanto no ponto de vista qualitativo (tipo de pena, por exemplo: multa, privação de
liberdade, etc.), quanto do ponto de vista quantitativo (valor, percentual, tempo,
etc.).
No âmbito do direito penal, há exemplos de diversos limitadores da pretensão
punitiva do Estado, como o concurso formal (quando o agente, mediante uma
única conduta, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não), o crime continuado
(constitui um favor legal ao delinquente que comete vários delitos. Cumpridas as
condições legais, os fatos serão considerados crime único por razões de política
criminal), ambos com lastro expresso nos art. 70 e 71 do Código Penal, Decreto
2.848/40.
Há, ainda, limitadores que, embora não tenham lastro legal expresso, decorrem
da doutrina e da jurisprudência, como o Princípio da Consunção ou Absorção
(aplicável nos casos em que há uma sucessão de condutas com existência de um
nexo de dependência, em que o delito fim absorve o meio).
Embora estejamos diante de Princípios comumente relacionados ao Direito Penal,
não há dúvidas de que as multas administrativas assemelham-se a algumas
penalidades de mesma natureza impostas na seara penal, razão pela qual impõe-
se a aplicação do Princípio da Consunção também no âmbito administrativo.
Portanto, ainda que superada a questão da existência de sanção específica que
afastaria a aplicação do art. 92 da Lei 8.212/91, é inconteste o nexo de
dependência entre as condutas de não descontar e de não recolher o tributo
devido pelos seus funcionários, o que resulta na conclusão de que, pela aplicação
do Princípio da Consunção, o delito fim (não recolhimento) absorve o delito meio
(não retenção).
Assim, como o delito fim já foi devidamente punido pelo lançamento do tributo
decorrente da obrigação principal, há que se afastar a presente autuação.
Portanto, deve ser afastado o lançamento da multa CFL 30 – DEBCAD no
51.071.456-0 (fl. 287).
Do Pedido de Diligência
Pugna, ainda, pela juntada de novas provas documentais, e, de forma genérica, pela
realização de perícia.
Acerca dos pedidos de diligência e de juntada posterior de documentos, bem como
seus efeitos, assim dispõe o artigo 16 do Decreto no 70.235 de 1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
Fl. 635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.229 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720694/2015-36
19
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito.
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser
juntada cópia da petição.
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões
injuriosas nos escritos apresentados no processo, cabendo ao julgador, de ofício
ou a requerimento do ofendido, mandar riscá-las.
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro,
provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o determinar o julgador.
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com
fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do
parágrafo anterior.
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para se for interposto recurso, serem apreciados pela
autoridade julgadora de segunda instância.
Nesse sentido, o deferimento do pedido de diligência pressupõe o cumprimento
dos requisitos do inciso IV do supracitado dispositivo legal, sob pena de ser considerado não
formulado o pedido, nos termos do § 1o do artigo 16 do referido Decreto no 70.235 de 1972.
Ademais, nos termos da Súmula CARF no 163, abaixo reproduzida, de observância
obrigatória por parte de seus membros, nos termos do artigo 123, § 4o do RICARF, não se
configura cerceamento de defesa o indeferimento fundamentado de requerimento de diligência:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Fl. 636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.229 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720694/2015-36
20
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Destarte, tendo em vista que a Municipalidade não demonstrou a presença dos
requisitos insculpidos no artigo 16 do referido Decreto no 70.235 de 1972, o pedido de dilação
probatória – realização de perícia e diligência – não comporta deferimento.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para rejeitar a
preliminar arguida, e, no mérito, dar PARCIAL PROVIMENTO para cancelar o Auto de Infração de
Obrigação Acessória DEBCAD no 51.071.456-0 (fl. 287).
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas

Fl. 637
DF CARF MF
Original